Tribunal: TJSP
Processo: 1500287-94.2025.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1.O apelante foi condenado por furto, com base no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 9 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 8 dias-multa. O réu apelou pedindo absolvição com base no princípio da insignificância ou, alternativamente, a desclassificação para furto tentado,

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1.O apelante foi condenado por furto, com base no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 9 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 8 dias-multa. O réu apelou pedindo absolvição com base no princípio da insignificância ou, alternativamente, a desclassificação para furto tentado, redução de pena, alteração de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime para furto tentado; (iii) a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional. III. Razões de Decidir 3. O princípio da insignificância é inaplicável, pois o valor dos bens subtraídos é elevado, não configurando pequeno valor. 4. A materialidade e autoria do furto foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo o depoimento da vítima e de agentes públicos.
5. A dosimetria da pena readequada em face de erro material. Considerando os maus antecedentes específicos do réu, fica claro que impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e indicam a necessidade do regime semiaberto. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido, além de ajustar a capitulação para o artigo 155, § 2o, do Código Penal e adequação da pena. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem é elevado. 2. A palavra da vítima e o depoimento de agentes públicos são suficientes para comprovar a autoria em crimes de furto. Legislação Citada: Código Penal, art. 155, § 2o; art. 44; art. 65, inciso I; art. 16; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII; art. 156; art. 202; art. 206; art. 207. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.03.2017; STF, RHC 114966, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 08.05.13.